Tribunal: TJMT
Processo: 1006933-82.2020.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006933-82.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEANDRO HENRIQUE BATISTA DA SILVA - CPF: 060.099.001-07 (APELANTE), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 825.077.328-49 (APELADO), RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - CPF: 024.864.551-08 (ADVOGADO), DEBORA OLIVEIRA FAVRETTO - CPF: 018.092.551-20 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), LEANDRO HENRIQUE BATISTA DA SILVA - CPF: 060.099.001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DANO MORAL E ESTÉTICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIDE SECUNDÁRIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por seguradora contra sentença que, em ação de indenização por acidente de trânsito, a condenou, em lide secundária, a arcar com os danos morais, estéticos e materiais impostos à sua segurada, bem como a pagar honorários advocatícios ao advogado da denunciante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) definir se a Seguradora deve arcar com os danos morais e estéticos; (ii) determinar se houve comprovação de prejuízo apto justificar a indenização material; (iii) estabelecer se a seguradora denunciada à lide deve ser condenada a pagar honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apólice de seguro de danos corporais pode excluir expressamente e de forma individualizada a cobertura para danos morais e estéticos.

A indenização por danos materiais exige documentação idônea que comprove o prejuízo, a clara identificação do objeto e o nexo de causalidade com o evento danoso.

A simples discussão sobre a extensão da cobertura securitária, sem oposição formal à denunciação da lide, não caracteriza resistência suficiente para gerar a condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do denunciante.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito n. 1006933-82.2020.8.11.0003, ajuizada por LEANDRO HENRIQUE BATISTA DA SILVA, julgou o feito nos seguintes termos:

“Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pleito inicial. Considerando o sofrimento, a frustração, a tristeza e demais sequelas psicológicas decorrentes do acidente, causada em face de culpa da parte requerida, condeno-a a indenizar o requerente pelos danos morais, que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma solidária. Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ c/c artigo 389, parágrafo único, do CC, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida, baseados na SELIC sem o componente de atualização monetária (artigos 405 e 406 do Código Civil). Condeno, também, a parte demandada ao ressarcimento dos danos estéticos, que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma solidária, em favor da parte autora. Juros e correção monetária nos mesmos critérios dos danos morais. No que tange ao pedido de danos materiais, determino que a parte ré restitua ao autor o valor de R$ 8.417,50, na forma solidária, acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), desde a data de cada desembolso (Súmula 43 do STJ combinada com o parágrafo único do art. 389 do Código Civil), com acréscimo de juros de mora, desde a citação, baseados na SELIC sem o componente de atualização monetária (artigos 405 e 406 do Código Civil). Condeno, ainda, a parte requerida nos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do autor, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Em face da lide secundária entre denunciante e a parte denunciada, JULGO PROCEDENTE A DENUNCIAÇÃO DA LIDE e, considerando que a empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, aceitou a denunciação e apresentou contestação, deverá indenizar diretamente ao autor ante a condenação que foi imposta a parte segurada/requerida, até o limite da apólice, referente a cobertura para danos morais. Havendo saldo devedor, este será satisfeito pela parte ré solidariamente. Uma vez procedente a lide secundária, condeno a litisdenunciada nos pagamento de honorários advocatícios, estes a favor do advogado da parte denunciante, em verba que fixo em R$ 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando o que estabelece o artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”
.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, preliminarmente, que não houve resistência à denunciação da lide, tendo apenas delimitado sua responsabilidade contratual nos limites da apólice de seguro pactuada, não havendo, portanto, sucumbência na lide secundária que justifique a condenação em honorários advocatícios.

No mérito, argumenta que a apólice de seguro não contempla cobertura para danos morais e estéticos, havendo cláusula expressa de exclusão, sendo tais coberturas previstas como adicionais e opcionais, não contratadas pela segurada principal.

Invoca a Súmula 402 do STJ, que estabelece que "
o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão
", destacando que, no caso concreto, há cláusula expressa de exclusão.

Quanto aos danos materiais, alega ausência de comprovação do efetivo pagamento das despesas reclamadas, requisito imprescindível para o exercício do direito de regresso ou restituição, conforme artigo 1.024 do Código Civil.

Requer o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na lide secundária; reconhecer a inexistência de cobertura securitária para danos morais e estéticos, afastando-se a respectiva condenação; reformar a sentença quanto à condenação por danos materiais, ante a ausência de comprovação do efetivo desembolso.

Subsidiariamente, questiona o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais e estéticos, defendendo que, caso mantida a condenação, o valor de R$ 5.000,00 seria mais adequado aos parâmetros jurisprudenciais.

Por fim, requer a aplicação da Lei nº 14.905/2024 quanto ao regime de correção monetária e juros, que determina a atualização pelo IPCA até a data da citação e, a partir de então, pela Taxa SELIC, englobando juros de mora e correção monetária.

Regularmente intimadas, as recorridas APARECIDA BATISTA e DEBORA OLIVEIRA deixaram de ofertar contrarrazões.

Contrarrazões de LEANDRO HENRIQUE BATISTA DA SILVA apresentadas no ID 299709511.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, litisdenunciada na ação indenizatória movida por LEANDRO HENRIQUE BATISTA DA SILVA, em razão de acidente automobilístico causado por APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA (segurada da recorrente), que conduzia veículo de propriedade de DÉBORA OLIVEIRA FAVRETTO.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido de denunciação da lide, condenando a seguradora a arcar com os valores impostos à segurada até os limites contratuais da apólice, a serem pagos diretamente ao autor, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da denunciante.

A insurgência da apelante volta-se contra (i) o reconhecimento da cobertura securitária para danos morais e estéticos, (ii) a condenação por danos materiais e (iii) a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na lide secundária.

Sabe-se que a indenização por danos estéticos é devida quando provada a modificação na aparência da vítima, capaz de causar-lhe algum constrangimento no convívio social, ou seja, é a modificação permanente na aparência externa da vítima, que lhe causa desarmonia física e consequente desgosto ou humilhação.

A respeito da responsabilidade da seguradora litigante, a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a previsão contratual de cobertura de danos corporais abrange os danos morais e, obviamente, os danos estéticos, exceto previsão contratual expressa de exclusão para cada uma dessas modalidades.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO . ACIDENTE DE TRÂNSITO. COBERTURA DE DANOS CORPORAIS. ABRANGÊNCIA. DANOS ESTÉTICOS . CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2 .
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial. Precedentes.
3. No caso dos autos, a Corte de origem consignou expressamente que a única rubrica indenizatória expressamente excluída da cobertura securitária é a indenização por danos morais, razão pela qual é cabível a condenação do agravante ao pagamento de indenização por danos estéticos, compreendida nos danos corporais . 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1856286 RS 2021/0074272-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

A esse respeito, a Súmula 402 do STJ prevê que "
o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão
".

No caso em análise, verifica-se que na apólice consta expressamente a exclusão de danos estéticos e morais na cláusula referente aos prejuízos não cobertos, devendo, assim, ser afastada a responsabilidade da seguradora litigante para tais danos (ID 299709399).

Veja:

Assim, no tocante aos danos morais e estéticos, estes devem ser arcados exclusivamente pelas seguradas.

No que concerne aos danos materiais, verifico que a nota fiscal anexada no ID 299708888, página 8, está em nome de terceiro, não havendo como identificar o que foi adquirido, uma vez que o documento se apresenta ininteligível.

A comprovação dos danos materiais exige documentação idônea, com clara identificação do objeto e sua vinculação ao evento danoso. No caso da referida nota fiscal, tais requisitos não foram atendidos, o que impede o reconhecimento do direito à indenização quanto a este documento específico.

Por outro lado, as demais notas fiscais juntadas aos autos estão em nome do autor, com data aproximada do acidente, referindo-se a gastos médicos, farmacêuticos, bem como à perda total da motocicleta envolvida no acidente, o que comprova o nexo causal entre os danos e o sinistro, justificando a manutenção da indenização quanto a estes valores.

Assim, deve ser excluído da condenação por danos materiais apenas o valor correspondente à nota fiscal anexada no ID 299708888, página 8, mantendo-se os demais valores devidamente comprovados.

No tocante aos honorários sucumbenciais, a despeito da fundamentação da sentença, não se observa, nos autos, resistência da seguradora quanto à própria denunciação da lide. A apelante aderiu à lide secundária, limitando-se a discutir a extensão da cobertura securitária, nos exatos termos do contrato, o que não configura resistência à denunciação em si.

É firme a jurisprudência no sentido de que, inexistindo oposição à denunciação da lide, não é cabível a condenação da litisdenunciada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do denunciante. A discussão contratual, por si só, não atrai a condenação, quando não há contestação do vínculo jurídico entre denunciante e denunciado, como é o caso, impondo-se a reforma da sentença neste ponto.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

1) Excluir a condenação da seguradora apelante ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos;

2) Excluir da condenação por danos materiais o valor correspondente à nota fiscal anexada no ID 299708888, página 8, por estar em nome de terceiro e apresentar-se ininteligível;

3) Afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na lide secundária, ante a ausência de resistência à denunciação da lide.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025